Tribunal: TJMT
Processo: 1036531-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036531-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - CPF: 133.024.326-90 (ADVOGADO), POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.699.534/0001-74 (AGRAVANTE), MARCELO MOREIRA RIBEIRO - CPF: 121.295.726-18 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVADO), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), FELIPE BUENO SIQUEIRA - CPF: 075.001.026-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. ART. 206, § 1º, II, “B”, DO CC/2002. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 229/STJ. TERMO INICIAL A PARTIR DA NEGATIVA FORMAL DA SEGURADORA. PRAZO NÃO EXAURIDO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de saneamento do feito, afastou a alegação de prescrição da pretensão de cobrança securitária, reconhecendo a suspensão do prazo entre o pedido administrativo e a negativa da seguradora.

II. Questão em discussão

2. Definir o marco inicial e o modo de contagem do prazo prescricional ânuo da pretensão indenizatória securitária, considerando a incidência da Súmula 229 do STJ e a distinção entre suspensão e interrupção da prescrição no curso do pedido administrativo.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC/2002 somente se inicia após a ciência inequívoca da negativa da seguradora ao pedido indenizatório, conforme interpretação consolidada na Súmula 229/STJ.

4. A pretensão resistida se aperfeiçoa com a resposta definitiva da seguradora, e não com o mero decurso de prazo entre o sinistro e o aviso, inexistindo pretensão exigível antes da formalização da recusa.

5. No caso, o sinistro ocorreu em 25/08/2023; o aviso foi feito em 12/09/2023; a negativa formal foi comunicada em 30/10/2023; e a ação foi ajuizada em 28/10/2024, antes do decurso de um ano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de seguro inicia-se com a ciência inequívoca da negativa do pedido administrativo, suspendendo-se durante a fase de regulação do sinistro.

2. Não há prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo anual contado a partir da resposta formal da seguradora."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 229/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.956.380/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.02.2022; TJMT, AI 1011565-17.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Pottencial Seguradora S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1014900-28.2024.8.11.0040, ajuizada por
Douglas Carniel
, ao sanear o feito, rejeitou a alegação de prescrição, suscitada ao fundamento de que, conforme orientação da Súmula 229 do STJ, o pedido de indenização suspende o prazo prescricional até a negativa da seguradora, a qual se deu em 30/10/2023.

A seguradora agravante alega que a contagem do prazo prescricional deve observar o lapso de tempo decorrido entre a data do sinistro (25/08/2023) e o pedido administrativo de indenização (12/09/2023), o qual teria suspenso, mas não interrompido, o prazo prescricional. Sustenta que, somados os 17 dias iniciais com o período posterior à negativa da seguradora, totalizou-se mais de um ano, caracterizando-se a prescrição.

Afirma, ainda, que o juízo de origem teria desconsiderado a distinção entre suspensão e interrupção da prescrição, violando a literalidade da Súmula 229/STJ, bem como os termos do artigo 206 do Código Civil. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição e consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Deferida a liminar recursal pela decisão encartada no id. 323568856.

Em contrarrazões, o agravado requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso, aduzindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por suposta necessidade de dilação probatória quanto à ciência do sinistro.

No mérito, sustenta que o aviso do sinistro foi realizado imediatamente após o evento, em 25/08/2023, sendo a negativa formalizada em 30/10/2023, o que demonstra que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional, já que o período esteve suspenso durante a regulação do sinistro.

Aduz, ainda, que a seguradora participou ativamente da apuração do evento desde o início, tendo orientado a lavratura de boletim de ocorrência, solicitado documentos e diligenciado quanto às circunstâncias do sinistro. Invoca, também, os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório, bem como defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao prazo prescricional e à inversão do ônus da prova.

Por fim, pleiteia a revogação da tutela recursal concedida liminarmente, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo visa à reforma da decisão que, ao proferir o saneamento do feito nos autos da Ação de Cobrança n.º 1014900-28.2024.8.11.0040, afastou a alegação de prescrição suscitada em contestação.

A controvérsia se concentra no marco inicial e na dinâmica de contagem do prazo prescricional ânuo, previsto no artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, aplicável à pretensão do segurado em face da seguradora.

A seguradora agravante sustenta que o prazo teria se iniciado na data do sinistro, ocorrido em 25/08/2023, tendo sido apenas suspenso, e não interrompido, pelo pedido de indenização formulado em 12/09/2023.

Defende que, somados os dias transcorridos antes do aviso com o lapso posterior à negativa administrativa, em 30/10/2023, ter-se-ia ultrapassado o período ânuo, impondo-se o reconhecimento da prescrição. Essa construção, entretanto, não encontra.

A Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

A correta interpretação desse enunciado indica que o prazo prescricional somente recomeça após a ciência inequívoca da negativa, momento em que se consolida a resistência da seguradora ao direito afirmado e, por conseguinte, nasce a pretensão resistida, marco indispensável para o início da contagem do prazo.

No caso, o sinistro ocorreu em 25/08/2023; o pedido administrativo foi formalizado em 12/09/2023; a seguradora comunicou a decisão negativa apenas em 30/10/2023; e a ação foi ajuizada em 28/10/2024.

Logo, não transcorreu o prazo anual previsto em lei. Antes da formalização da negativa, não havia pretensão resistida. Qualquer contagem anterior ao aviso do sinistro ignora a dinâmica própria das relações securitárias e impõe indevido ônus à parte segurada, violando o princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro.

Esse entendimento encontra reforço em precedente desta Câmara. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 229 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
O prazo prescricional permanece suspenso enquanto pendente a análise de pedido administrativo
. (N.U 1011565-17.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

Conquanto se trate de seguro obrigatório (DPVAT), a razão jurídica adotada é plenamente aplicável ao presente caso, por se tratar da mesma estrutura contratual securitária e da mesma lógica prescricional. A suspensão persiste enquanto vigente a fase administrativa, sendo o prazo retomado apenas após a resposta definitiva da seguradora.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE NO NCPC.ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ RECUSA DA SEGURADORA. CIÊNCIA DO SEGURADO. DATA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
2. Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a indenização securitária fica suspenso enquanto a seguradora analisa a comunicação do sinistro, voltando a fluir a partir da resposta definitiva acerca do pagamento da indenização
. (STJ - AgInt no AREsp: 1956380 MG 2021/0237164-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (destaquei).

A Corte ainda destacou, nesse julgamento, que a ausência de comprovação da negativa formal impede o início da contagem da prescrição, o que reafirma o rigor da jurisprudência quanto à necessidade de comunicação expressa da decisão da seguradora como marco inicial do prazo.

Diante desse contexto, a decisão agravada aplicou corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada. Não há que se falar em prescrição, pois o prazo legal não se consumou até o ajuizamento da ação, o qual se deu antes de decorrido um ano a partir da negativa formal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que afastou a alegação de prescrição, nos termos da Súmula 229 do STJ e da jurisprudência aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025